Tribunal: TJDFT
Processo: 0714353-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714353-92.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: R. O. M. APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 69691948), interposta pelo Autor, RICARDO OTTONI MESQUITA, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília/DF (ID 69691946), nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada em desfavor da BRADESCO SAÚDE S/A. Conforme consta na petição inicial emendada (ID 69691915), a causa de pedir baseou-se em possíveis reajustes indevidos nas parcelas do contrato de plano de saúde do Autor, em razão de observância exclusiva pela Ré do critério etário, nos termos do art. 15, § 3o, da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). De acordo com as especificações “c”, “e” e “f” do pedido, a pretensão limitou-se à declaração de nulidade da cláusula contratual relativa ao reajuste pelo critério etário; bem como à condenação da Ré a repetir, na forma dobrada, os valores pagos a maior; e ao pagamento de indenização, a título de danos morais, sem indicar o valor correlato. Contestação (ID 69691934). A Ré defendeu, em suma, que “os reajustes estão em conformidade com as Condições Gerais da Apólice, autorizações da ANS para os planos contratados até 01.01.1999 e não adaptados à Lei 9656/98 até a presente data, decisões judiciais e principalmente não ferem a Lei 10.741 (Estatuto do Idoso), visto que, essa lei não faz qualquer mudança para os planos e seguros de saúde contratados até 31.12.2003. O Estatuto do Idoso entrou em vigor em 01.01.2004 e seus impactos somente acontecem para os seguros contratados a partir de sua vigência, não retroagindo os seus efeitos. Diante disso, para os seguros de saúde contratados a partir dessa data, a Bradesco Saúde adequou os contratos à Resolução Normativa no 63/2003 da ANS, que adotou novas faixas etárias para atender ao Estatuto do Idoso”. Sentença (ID 69691946). O Juízo de origem fundamentou, em suma, nos seguintes termos: i) não se constata a existência de reajuste abusivo, pois o contrato foi celebrado antes da vigência da Lei n. 9.656/1998 e não adaptado, o qual prevê na cláusula 14.3 “a aplicação do reajuste de 5% anualmente a cada mudança de idade a partir dos 66 anos (Id. 208607342)”; ii) “nos termos das razões de decidir do Tema 952/STJ, o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que: (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”; iii) “especificamente quanto aos planos antigos não adaptados, constou nas razões de decidir daquele precedente que a validade do reajuste deve observar, no plano material, a inexistência de abusividade segundo a legislação consumerista, e no plano formal, a observância das diretrizes da Súmula Normativa ANS no 3/2001, não se aplicando o Estatuto do Idoso a esses contratos antigos”; iv) “não ficou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar o usuário idoso da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira”; v) “não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da parte autora”; e vi) “a cláusula de reajuste observou as normas regulamentares expedidas pela ANS e buscou diluir o reajuste do requerente em 5 parcelas, permitindo sua manutenção no plano sem que seja realizado um súbito aumento substancial da mensalidade”. Por fim, julgou o pedido improcedente, nos termos do art. 487, I, do CPC. Reconheceu a sucumbência do Autor e condenou-lhe ao pagamento das despesas processuais, inclusos os honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixou no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o art. 85, § 2o, do CPC. Nas razões recursais (ID 69691948), preliminarmente, o Apelante argui a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, em razão de inobservância pelo Juízo de origem: da “aplicação obrigatória do Estatuto do Idoso, conforme o Tema 381 do STF; [da] ausência de prova atuarial por parte da Bradesco Saúde; [e dos] impactos financeiros e emocionais do reajuste sobre o apelante”. No mérito, defende, em suma, que: i) a nulidade da cláusula de reajuste por inobservância da tese jurídica fixada pelo STF no Tema 381 e no art. 51, IV, do CDC; ii) inexistência de apresentação pela Apelada de justificativa para o reajuste em análise, como, por exemplo, estudos atuariais, nos termos da tese jurídica fixada pelo STJ no tema 952; iii) “não importa se o contrato foi assinado antes da regulação da ANS. O que importa é que, a partir da renovação ocorrida após 2004 (vigência do Estatuto do Idoso), os reajustes discriminatórios passaram a ser ilegais”; e iv) a indenização a título de danos morais decorre do fato de que “a Bradesco Saúde impôs ao apelante um aumento ilegal, desproporcional e contrário ao ordenamento jurídico, o que causou sofrimento, insegurança e desgaste emocional”. Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para reformar a sentença, julgando procedente o pedido, nos termos das especificações da petição inicial. Contrarrazões (ID 69691952). A Apelada defende, em suma, que: i) “quanto ao percentual de reajuste das mensalidades do plano de saúde, a apólice prevê, em suas condições gerais, dois tipos de reajustes: os decorrentes das Variações dos Custos Médicos Hospitalares (reajustes anuais - VCMH) e também os reajustes provenientes das mudanças de faixas etárias, ambos em conformidade com a cláusula 14a das Condições Gerais da apólice”; ii) “os reajustes decorrentes das Variações dos Custos Médicos Hospitalares (VCMH), são realizados segundo índice setorial de preços elaborado por instituição externa idônea”; iii) “no mês de dezembro/2016, mês de aniversário da apólice, além da mudança faixa etária do segurado de 56 a 60 anos para a faixa de 61 a 65 anos, também ocorreu a aplicação do reajuste anual de VCMH/2016, no importe de 13,47% conforme autorizado pela ANS”; iv) “o mês de aniversário do apelante é novembro, deste modo, quando há aplicação de reajuste de faixa etária, este é aplicado no mês subsequente, que é dezembro. Ocorre que os reajustes de VCMH também são aplicados em dezembro, pois a apólice teve início de vigência em 15.12.994, sendo o mês de dezembro o mês de aplicação de VCMH”; v) “em novembro/2020 o segurado completou 65 anos de idade e em dezembro/2020 seria aplicada sobre seu prêmio a 5a parcela da repactuação e também o reajuste anual de VCMH/2020 no importe de 9,26%, contudo, devido a determinação da ANS para suspensão dos reajustes no período de setembro/2020 a dezembro/2020, tal aplicação só ocorreu em janeiro/2021”; vi) “cabe ressaltar que a ANS autorizou o início da recomposição de preços a partir de janeiro/2021, quando permitiu que as seguradoras aplicassem o valor integral dos aumentos que deveriam ter sido realizados em 2020, autorizando ainda a cobrança dos valores retroativos que não foram pagos, sendo que tais valores devem ser cobrados diluídos em 12 parcelas”; vii) “em janeiro/2021 foi aplicada a 5a parcela da repactuação referente aos 65 anos e o VCMH/2020 de 9,26%. Além disso, passou a ser cobrado o valor não cobrado em 2020, diluído em 12 parcelas de R$ 40,98, sendo a primeira cobrança em janeiro/2021 e a última em dezembro/2021”; viii) “em novembro/2021 o segurado completou 66 anos de idade e conforme previsto na cláusula 14.3 passaria a ter seu prêmio reajustado anualmente por mudança de idade em 5%, além dos reajustes anuais de VCMH”; ix) “contudo, devido ao Termo de Ajuste de Conduta no 608/2009 (TAC), mencionado anteriormente, o índice aplicado foi de 4,5%. Veja-se: 66 anos de idade – aplicado 4,5% em Dez/2021; 67 anos de idade – aplicado 4,5% em Dez/2022; 68 anos de idade – aplicado 4,5% em Dez/2023”; x) “quanto aos reajustes anuais, referente a Variação de Custos Médico Hospitalares (VCMH), esclarecemos que ocorrem no mês de aniversário do contrato, que no caso em questão é dezembro”; xi) nos termos da tese jurídica fixada pelo STJ no tema 952, “foram aplicados reajustes anuais (VCMH), autorizados e regularizados por meio de ofícios pela ANS. Além disso, tal aplicação está expressamente prevista nas condições gerais da apólice do segurado, sendo, portanto, de conhecimento do apelante”; xii) ainda inexistiu a fixação de tese jurídica pelo STF no Tema 381 até o presente momento; e xiii) não possui dever de indenizar a título de danos morais, pois, “conforme perfeitamente demonstrado pelos parágrafos acima, a conduta da BRADESCO SAÚDE foi manifestamente legítima, visto que os reajustes formulados pela seguradora nada têm de abusivos e, inclusive, respeitam toda a legislação em vigência”. Por fim, requer o desprovimento do recurso. Preparo (ID 69691949). Representações processuais: (i) do Apelante (ID 69691944); e da (ii) Apelada (ID 69691931). É o relato do necessário. FUNDAMENTO, DECIDO E JULGO MONOCRATICAMENTE. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação. Preliminarmente, necessária se faz a análise da questão preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, arguida pelo Apelante, sob o argumento de inobservância pelo Juízo de origem: da “aplicação obrigatória do Estatuto do Idoso, conforme o Tema 381 do STF; [da] ausência de prova atuarial por parte da Bradesco Saúde; [e dos] impactos financeiros e emocionais do reajuste sobre o apelante”. Contudo, em análise do trâmite do RE n. 630.852/RS, constata-se que, ainda, não sobreveio a fixação da tese jurídica correlata (Disponível em: &lt;https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=3959903&amp;numeroProcesso=630852&amp;classeProcesso=RE&amp;numeroTema=381&gt;. Acesso em 24 mar. 2025). Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença. Inexistindo outras questões preliminares, processuais ou prejudiciais de mérito, inicio a resolução do mérito. Conforme relatado, a controvérsia recursal consiste em verificar se as parcelas de contrato de plano de saúde estão sendo abusivamente reajustadas, tendo como parâmetro exclusivo o etário. Considerando a incidência da teoria do aproveitamento dos atos processuais (CPC, Art. 188), cumpre registrar que a controvérsia recursal enseja o julgamento monocrático, em razão da necessidade de verificação da incidência da tese jurídica fixada pelo STJ (Tema 952): O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. No caso em tela, constata-se que há previsão dos reajustes em análise na 14a cláusula das Condições Gerais da apólice (ID 69691911), quais sejam, “os decorrentes das Variações dos Custos Médicos Hospitalares (reajustes anuais - VCMH) e também os reajustes provenientes das mudanças de faixas etárias”. Verifica-se, ainda, que foram observados os regulamentos da autarquia reguladora quanto a aplicação de reajustes que foram postergados (ID 69691938). Destaque-se que inexistem percentuais desarrazoados ou aleatórios, em razão da Apelada apresentar as bases atuariais correlatas, pois os percentuais foram autorizados pela autarquia reguladora (ID 69691938). Portanto, inexiste dever da Ré, ora Apelada, sujeitar-se a declaração de nulidade da cláusula contratual relativa ao reajuste em análise, bem como repetir na forma dobrada os valores cobrados, tampouco a indenizar ao Autor, ora Apelante, a título de danos morais, nos termos da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 952. Portanto, verifica-se que o recurso pode ser julgado monocraticamente, pois o mesmo é contrário a esta tese jurídica. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à apelação, consoante o art. 932, IV, “b”, do CPC. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2025 14:58:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador